Tribunal: TJPA
Processo: 0002105-68.2013.8.14.0085
Classe: Apelação Cível
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2020-12-16

Inteiro teor:
Acórdão nº
Processo nº 0002105-68.2013.8.14.0085
Primeira Turma de Direito Público
Recurso: Embargos de Declaração em Apelação
Comarca: Belém
Embargante/Apelante: Estado do Pará
Procurador: Gustavo Tavares Monteiro
Endereço: Rua dos Tamoios, 1671, Batista Campos, Cep n.º 66.025-540, Belém-PA
Embargado/Apelado: Ministério Público do Estado do Pará
Promotor: Wilson Gaia Farias
Endereço: Av. São Vicente, s/n, Centro, Inhangapi/PA, CEP 68.770-000
Procurador de Justiça: Nelson Pereira Medrado
Relator: Des. Roberto Gonçalves de Moura
EMENTA: CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL
.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
.
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DEFENSORIA PÚBLICA. DIREITO DAS PESSOAS NECESSITADAS À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA NA COMARCA EM QUE RESIDEM PELA DEFENSORIA PÚBLICA. IMPRESCINDIBILIDADE DE O ESTADO PROVER A DEFENSORIA PÚBLICA LOCAL COM MELHOR ESTRUTURA ADMINISTRATIVA. MEDIDA QUE SE IMPÕE PARA CONFERIR EFETIVIDADE À CLÁUSULA CONSTITUCIONAL INSCRITA NO ART. 5º, INCISO LXXIV, DA LEI FUNDAMENTAL DA REPÚBLICA. OMISSÃO ESTATAL QUE COMPROMETE E FRUSTRA DIREITOS FUNDAMENTAIS DE PESSOAS NECESSITADAS. OMISSÕES NÃO VERIFICADAS. REDISCUSSÃO. PONTOS DEVIDAMENTE ENFRENTADOS E ESCLARECIDOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS REJEITADOS. DECISÃO UNÂNIME.
1.

Tendo a decisão embargada sido proferida de forma fundamentada, não se observa qualquer dos vícios do art. 1.022 do CPC/15 a ensejar a oposição dos embargos de declaração.
2
.
Os aclaratórios visam o saneamento de omissão, contradição, obscuridade ou erro material não podendo ser utilizado ao reexame de matéria já apreciada no julgado diante do inconformismo com a decisão proferida.
3. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão (art. 489, §1º, IV do CPC/2015).
4. Considerando que é dever do Estado prestar assistência jurídica aos necessitados, vale consignar que o acórdão embargado não impõe a instalação propriamente dita da Defensoria Pública na comarca de origem, mas tão somente confirma a sentença que determinou que fosse disponibilizado uma vez por semana um defensor público para atender as demandas dos jurisdicionados daquele Município, o que parece-me razoável e não confronta o art. 98 do ADCT.
5. A razoabilidade não dá guarida à tese de que um dispositivo constitucional permita a ausência de defensor público na comarca, devendo-se encontrar uma interpretação, no caso concreto, que, diante de questões orçamentárias, possibilite-se a implementação do direito fundamental do acesso à Justiça.
6. A disponibilização de um defensor público, uma vez por semana, parece ser o meio mais adequado para a persecução do fim consubstanciado na assistência judiciária aos necessitados, não vislumbrando-se também outro meio menos restritivo com um custo menor.
7. Inviável o conhecimento de questão de ordem levantada nas razões dos aclaratórios, pois o embargante não descreve o que fora suscitado em sessão de julgamento nem, ao menos, instruiu o seu recurso com as notas taquigráficas.
8. A sustentação oral em Plenário deve se ater ao já discutido nos autos, sob pena de inovação recursal. Considerando tal entendimento, não há omissão no julgado, tendo em vista as teses constantes dos autos
9. Embargos conhecidos, porém não acolhidos. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma do Direito Público, em conhecer o recurso de embargos de declaração e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de nove a dezesseis dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte.

Turma julgadora: Desembargadores Maria Elvina Gemaque Taveira (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Ezilda Pastana Mutran.

Belém/PA, 16 de novembro de 2020.
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA
Relator

R E L A T Ó R I O

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM

APELAÇÃO CÍVEL
opostos pelo
ESTADO DO PARÁ
(fls. 143/146) contra o acórdão nº 189.647, publicado no DJ de 10.05.2018 (fls. 120/124-V), assim ementado:
EMENTA: CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. DEFENSORIA PÚBLICA. DIREITO DAS PESSOAS NECESSITADAS AO ATENDIMENTO INTEGRAL, NA COMARCA EM QUE RESIDEM, PELA DEFENSORIA PÚBLICA. IMPRESCINDIBILIDADE DE O ESTADO PROVER A DEFENSORIA PÚBLICA LOCAL COM MELHOR ESTRUTURA ADMINISTRATIVA. MEDIDA QUE SE IMPÕE PARA CONFERIR EFETIVIDADE À CLÁUSULA CONSTITUCIONAL INSCRITA NO ART. 5º, INCISO LXXIV, DA LEI FUNDAMENTAL DA REPÚBLICA. OMISSÃO ESTATAL QUE COMPROMETE E FRUSTRA DIREITOS FUNDAMENTAIS DE PESSOAS NECESSITADAS. INTERVENÇÃO JURISDICIONAL CONCRETIZADORA DE PROGRAMA CONSTITUCIONAL DESTINADO A VIABILIZAR O ACESSO DOS NECESSITADOS À ORIENTAÇÃO JURÍDICA INTEGRAL E À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITAS (CF, ART. 5º, INCISO LXXIV, E ART. 134). LEGITIMIDADE DO PODER JUDICIÁRIO NA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS INSTITUÍDAS PELA CONSTITUIÇÃO E NÃO EFETIVADAS PELO PODER PÚBLICO. FUNÇÃO CONSTITUCIONAL DA DEFENSORIA PÚBLICA E A ESSENCIALIDADE DESSA INSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRECEDENTES DO STF. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. À UNANIMIDADE.
1.

Preliminar de cerceamento de defesa. O art. 330, I, do CPC/73 autoriza o juiz a julgar o mérito de forma antecipada, quando a matéria for unicamente de direito, ou seja, quando não houver necessidade de fazer-se prova em audiência. Mesmo quando a matéria objeto da causa for de fato, o julgamento antecipado é permitido se o fato for daqueles que não precisam ser provados em audiência, como, por exemplo, os notórios, os incontrovertidos etc. (CPC 334). No caso concreto, ademais, não havia a necessidade de produção de provas para elucidação da questão, pois o próprio réu, ora recorrente, em sede de contestação, admitiu que não havia defensor público designado para o Termo de Inhangapi, restando a discussão sobre matéria exclusivamente de direito, o que implica em dizer que, no caso, não se fazia necessário a produção de prova em audiência.
2.

A Defensoria Pública se reveste de significativa importância, em nosso sistema normativo, e nos planos jurídico, político e social, sendo elevada à dignidade constitucional de instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, e reconhecida como instrumento vital à orientação jurídica e à defesa das pessoas desassistidas e necessitadas.
3.

Impinge ao Poder Público dotar-se de uma organização formal e material que lhe permita realizar, na expressão concreta de sua atuação, a obrigação constitucional de acesso à Justiça, proporcionando, efetivamente, aos necessitados, plena orientação jurídica e integral assistência judiciária, para que os direitos e as liberdades das pessoas atingidas pelo injusto estigma da exclusão social não se convertam em proclamações inúteis, nem se transformem em expectativas vãs.
4.

O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que é lícito, ao Poder Judiciário, em face do princípio da supremacia da Constituição, adotar, em sede jurisdicional , medidas destinadas a tornar efetiva a implementação de políticas públicas, se e quando se registrar, como sucede no caso, situação configuradora de inescusável omissão estatal.
5.

A omissão do Estado qualifica-se como comportamento revestido da maior gravidade político-jurídica, eis que, mediante inércia, o Poder Público também desrespeita a Constituição, também ofende direitos que nela se fundam e também impede, por ausência (ou insuficiência) de medidas concretizadoras, a própria aplicabilidade dos postulados e princípios da Lei Fundamental.
6.

O caráter programático da regra constitucional - que tem por destinatários os entes políticos que compõem, no plano institucional, a organização federativa do Estado brasileiro - não pode converter-se em promessa constitucional inconsequente, sob pena de o Poder Público, fraudando justas expectativas nele depositadas pela coletividade, substituir, de maneira ilegítima, o cumprimento de seu impostergável dever, por um gesto irresponsável de infidelidade governamental ao que determina a Constituição Federal.
7.

Recurso de Apelação conhecido e desprovido. À unanimidade.

Irresignado, o Estado do Pará alega, em suas razões recursais, em suma, que houve omissão no acórdão embargado quanto à questão suscitada em plenário na sustentação oral lá realizada, bem como não teria havido manifestação a respeito do disposto no art. 98 do ADCT incluído pela Emenda Constitucional nº 80/2014.

Pugna, ao fim, pela apreciação das considerações ventiladas com o fito de que seja dado provimento ao vertente recurso.

O Ministério Público, ora embargado, às fls. 161/164, apresentou a contraminuta do recurso em julgamento.

É o breve relatório.
V O T O
O EXMº. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Conheço os embargos declaratórios, uma vez que presentes os pressupostos de admissibilidade.

Pois bem, reza o art. 1.022 do Novo Código de Processo Civil sobre o cabimento dos embargos de declaração,
in verbis
:
¿
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1
o
1
.¿ (grifei)

Todavia, não vislumbro quaisquer das hipóteses previstas no art.
1.022
do
CPC/15
a ensejar o acolhimento do presente recurso.

Os embargos de declaração possuem objeto restrito, prestando-se a conferir clareza e coerência à decisão recorrida quando se vislumbre a ocorrência de quaisquer dos vícios enumerados no prefalado art. 1.022.

Desse modo, diz-se que os aclaratórios têm efeito integrativo, servindo apenas para aperfeiçoar a prestação jurisdicional.

Data máxima vênia
, não se verifica qualquer irregularidade na decisão colegiada a ser corrigida por esta via, não estando a merecer provimento o presente recurso.

Verifica-se que pretende a parte embargante, na verdade, uma nova análise da matéria versada nos autos, o que se afigura inoportuno, nesta sede.

Na linha desse entendimento, cito, a seguir, o julgado do STJ, em que figura como relator o Ministro Fernando Gonçalves, cuja ementa é a seguinte:
"
PROCESSUAL CIVIL EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM NÍTIDO CARÁTER INFRINGENTE. IMPOSSIBILIDADE DE ACOLHIMENTO.
1 - Não ocorrentes as hipóteses insertas no art. 535 do CPC, tampouco equívoco manifesto no julgado recorrido, não merecem acolhida os embargos que se apresentam com nítido caráter infringente, onde se objetiva rediscutir a causa, já devidamente decidida, inclusive com apoio em precedentes desta Corte.
2 - Mesmo porque, o órgão judicial, para expressar sua convicção, não precisa tecer comentários acerca de todos os argumentos levantados, não padecendo de omissão se, pronunciando-se sobre aspectos de fato e de direito, exprime o sentido geral do julgamento.
3 - Embargos de declaração rejeitados." (EDRMS 10103-CE, Rel. Min. FERNANDO GONÇALVES, DJU, 07.02.00)

De mais a mais, é incontroverso que o magistrado não é obrigado a rebater, um a um, os argumentos apresentados pela parte.

O c. Superior Tribunal de Justiça, mesmo após a vigência do CPC/2015, inclusive, entende que os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/2015, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado, além de afastar erro material.

Nessa esteira, por ocasião do julgamento dos
Embargos de Declaração

no MS 21.315-DF

(Rel. Min. Diva Malerbi), em 08 de junho do ano de 2016, aquele Sodalício novamente assentou que

o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, especificando que a previsão contida no inciso IV do § 1º do art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pela Corte, segundo a qual cabe ao julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão.

Aliado ao precedente encimado, verifica-se o teor do Enunciado 7 desta Corte de Justiça que dispõe:
¿CONSIDERA-SE SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA A DECISÃO EM QUE O JUIZ SE MANIFESTA APENAS SOBRE OS ARGUMENTOS ALEGADOS PELA PARTE, CAPAZES DE, EM TESE, INFIRMAR A CONCLUSÃO ADOTADA PELO JULGADOR¿.

Desse modo, percebe-se que, em relação aos pontos apontados com omissão, os presentes embargos declaratórios, na realidade, foram opostos, conforme dito, visivelmente com a finalidade de rediscutir e reverter a decisão proferida, sem que haja nos autos qualquer fundamento que demonstre a possibilidade de modificá-lo, pois no acórdão embargado restaram devidamente analisados as questões cruciais concernentes à resolução do recurso interposto.

Todavia, para que não sobejem dúvidas acerca dessa afirmação, destaco que o acórdão vergastado fundamentou-se em entendimento jurisprudencial
do Supremo Tribunal Federal, que reconhece a ¿imprescindibilidade de o Estado prover a Defensoria Pública local com a melhor estrutura administrativa¿, sendo ¿medida que se impõe para conferir efetividade à cláusula constitucional inscrita no art. 5º, inciso LXXIV, da Lei Fundamental da República.
¿

Em que pese tal entendimento jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal mencionado no Acórdão Embargado ser anterior à Emenda Constitucional nº 80/2014, o decisório embargado não merece retoque, pois, considerando que é dever do Estado prestar assistência jurídica aos necessitados, vale consignar que o acórdão embargado não impõe a instalação propriamente dita da Defensoria Pública na comarca de origem, mas tão somente confirma a sentença que determinou que fosse disponibilizado uma vez por semana um defensor público para atender as demandas dos jurisdicionados daquele Município, o que parece-me razoável e não confronta o art. 98 do ADCT.

Isso se diz porque a razoabilidade não dá guarida à tese de que um dispositivo constitucional permita a ausência de defensor público na comarca, devendo-se encontrar uma interpretação, no caso concreto, que, diante de questões orçamentárias, possibilite-se a implementação do direito fundamental do acesso à Justiça.

Diante de tal panorama, a disponibilização de um defensor público, uma vez por semana, parece ser o meio mais adequado para a persecução do fim consubstanciado na assistência judiciária aos necessitados, não vislumbrando-se também outro meio menos restritivo com um custo menor.

Assim sendo, ponderando os valores em questão, a manutenção do acordão embargado é medida que se impõe, tendo em vista ser a forma mais proporcional para implementação dos direitos fundamentais em comento.

Por último, cumpre mencionar que inviável o conhecimento de questão de ordem levantada nas razões dos aclaratórios, pois o Embargante não descreve o que fora suscitado em sessão de julgamento nem, ao menos, instruiu o seu recurso com as notas taquigráficas.

Vale lembrar que a sustentação oral em Plenário deve se ater ao já discutido nos autos, sob pena de inovação recursal. Considerando tal entendimento, não há omissão no julgado, tendo em vista as teses constantes dos autos.

Dito isso, tenho que a argumentação exposta pelo embargante não possui o condão de alterar a decisão combatida, que deve subsistir por seus próprios fundamentos.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de embargos de declaração interpostos, mantendo, integralmente, os termos da decisão recorrida.

É o meu voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3731/2015-GP.

Belém (PA), 16 de novembro de 2020.
Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA
Relator

1
¿Art. 489, § 1
o
Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:
I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;
II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;
III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;
IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;
V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;¿
VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.

C:\Users\Desktop\Pauta 03.23\04. Proc. 0002105-68.2013.8.14.0085.ED em AP em ACP. instalação DP em comarca. preced stf -25.rtf